Tribunal: STF
Processo: RE 1460061
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. IRPJ E CSLL. PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30% PARA CADA ANO-BASE. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI 8.981/1995 E 15 E 16 DA LEI 9.065/1995. VALIDADE. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado por Associated Spring do Brasil Ltda. com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSTO DE RENDA, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS. LIMITAÇÃO DE 30%. MATÉRIA CONTROVERTIDA AO TEMPO DA PROPOSITURA. SÚMULA 343, DO STF. INAPLICABILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. PRECEDENTES. PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 117.



    1. Agravo interno interposto em face de decisão que, em ação rescisória, julgou válida a limitação de 30% para a compensação de prejuízos e bases de cálculo negativas, em imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro.



    2. Matéria controvertida nos tribunais, à época da impetração e julgamento do mandado de segurança subjacente. Precedentes.



    3. Limitação à ação rescisória decorrente da Súmula 343 do STF. Mudança de entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ante a possibilidade de sua aplicação também em sede constitucional - RE nº 590.809/RS, julgado em 22/10/2014.



    4. Ação rescisória distribuída em 06.06.07. Inaplicabilidade do novel entendimento sobre a aplicabilidade da Súmula 343, conforme decidido na Questão de ordem, julgada por esta C. Segunda Seção, AR nº 8962 - 0030282- 79.2012.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 07/06/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/07/2016.



    5. A matéria em discussão afetada à repercussão geral (Tema 117) já se encontra solucionada. Em sessão realizada em 27/06/19, ao finalizar o julgamento do Recurso Extraordinário (RE 591340), o Pleno do C. Supremo Tribunal Federal, por maioria, ao apreciar referido tema, fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL’.



    6. Agravo interno improvido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, argui a ocorrência de violação ao artigo 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    Examinados os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça proveu o Recurso Especial 1.877.773, Rel. Min. Gurgel de Faria, interposto pela recorrente em face do acórdão ora recorrido, a fim de, “julgar improcedente a ação rescisória” e condenar “a Fazenda Nacional ao pagamento das custas e despesas processuais antecipadas pela parte autora e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973” (Docs. 38, 54 e 70)”.



    A citada decisão favorável à ora recorrente transitou em julgado, acarretando a perda do objeto do presente recurso extraordinário. Assim:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.113.783-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe 20/11/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.069.871-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 26/6/2018)



    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário de Associated Spring do Brasil Ltda., ex vi artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente